Tribunal: CARF
Processo: 17883.000212/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000212/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.439 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
OSMAR BARROS PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM
RAZÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
DE
RENDIMENTOS
ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO
POR
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
SÚMULA CARF No 73.
"O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se do lançamento fiscal a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/RJOII,
consubstanciada no Acórdão no 13-18.865 (p. 71), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
De acordo com o Termo de Constatação de p.p. 21 e 22, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000212/2006-03
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000212/2006-03

O contribuinte apresentou as DIRPF — DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, referentes aos exercícios 2002 e 2003, tendo
posteriormente apresentado declarações retificadoras, com as quais, alterou os valores
informados a título de rendimentos — tributáveis e os isentos e não tributáveis -
conforme demonstrado abaixo, além de inserir no item 10 — Outros do Quadro
"RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS", a informação: "RESOLUÇÃO
245 STF".
Constata-se que o contribuinte apresentou declaração retificadora baseando-se nos
informes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras, TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que excluiu dos rendimentos que já
haviam sido tributados na fonte o montante correspondente ao abono variável,
classificando-o como rendimento isento de acordo com a Resolução STF no. 245.
A Resolução 245 do STF, de 12 de dezembro de 2002, dispõe sobre a forma de cálculo
do abono de que trata o artigo 2o. e parágrafos da Lei no. 10.474, de 27 de junho de
2002.
A lei no. 10.474, por sua vez, dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.
O contribuinte informa no Quadro "IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE", como
ocupação principal: "MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO (MINISTRO, JUIZ E
DESEMBARGADOR), porém, verificamos que não faz parte dos quadros da
magistratura da União, e sim do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Considerando que o contribuinte não é membro da magistratura da União, e o que
dispõe o artigo 111 em seu inciso 11, do CTN, desconsideramos a alteração efetuada em
relação aos rendimentos reclassificados.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a impugnação de p. 50, defendendo a
natureza indenizatória dos valores recebidos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 13-18.865 (p. 71), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2002, 2003
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos membros do
Tribunal de Justiça do Estado do . Rio de Janeiro a mesma natureza indenizatória do
abono variável previsto pela Lei n° 10.474, de 2002, descabe excluir tais rendimentos
da base de cálculo do imposto de renda, haja vista ser vedada a extensão com base em
analogia em sede de não incidência tributária.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p.p. 80 a 92, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
natureza indenizatória da verba recebida, (ii) ilegitimidade passiva e (iii) inexigibilidade de
multa e juros.
Na sessão de julgamento realizada em 07/08/2019, este Colegiado, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a natureza indenizatória da verba.
Interposto Recurso Especial pela d. PGFN, a 2a Turma da CSRF, na sessão de
21/10/2020 deu provimento ao apelo especial da Fazenda, com retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000212/2006-03

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em face da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte:
001 - CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente na Declaração de Ajuste os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício – abono
variável.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende (i) a natureza indenizatória da
verba recebida, (ii) ilegitimidade passiva e (iii) inexigibilidade de multa e juros.
No que tange à tese defensiva referente à natureza indenizatória da verba recebida,
tem-se que esta, conforme demonstrado no relatório supra, restou definitivamente julgada pela 2a
Turma da CSRF na sessão de 21/10/2020, não cabendo qualquer análise em relação à mesma
nesta fase processual.
Passemos, então, à análise das demais teses de defesa objeto do recurso
voluntário.
Da Ilegitimidade Passiva e, por conseguinte, Não Incidência de Multa e Juros
Defende o Recorrente que, ainda que se entenda sujeito à tributação pelo IRPF o
"abono variável" da Lei Estadual n. 4.631/2005, o que se admite apenas para efeito de
argumentação, ainda assim o lançamento é improcedente, na medida em que descabida a
exigência do imposto do recorrente, que agiu estritamente de acordo coza as orientações de sua
fonte pagadora.
De fato, conforme explicitado na impugnação apresentada, o Contribuinte
esclareceu que, anteriormente, o Tribunal havia fornecido o total pago como tributável e assim
foi realizada a declaração de ajuste. Com a edição da Resolução 245 do STF, o Tribunal
retificou a declaração de rendimentos passando o abono variável como isento. De posse desta
nova declaração, o defendente realizou declaração de Ajuste, em que obteve devolução do
imposto. Ora, nem poderia ser diferente, já que recebera declaração de rendimentos de sua
fonte pagadora diferente da anterior, objeto de Ajuste anterior. Assim resta evidente que não foi
o defendente quem classificou indevidamente rendimentos tributáveis como isentos.
Tais informações prestadas pelo Contribuinte foram confirmadas pela autoridade
administrativa fiscal, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido, mais uma vez, do
Termo de Constatação de p.p. 21 e 22:
O contribuinte apresentou as DIRPF — DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, referentes aos exercícios 2002 e 2003, tendo
posteriormente apresentado declarações retificadoras, com as quais, alterou os valores
informados a título de rendimentos — tributáveis e os isentos e não tributáveis -
conforme demonstrado abaixo, além de inserir no item 10 — Outros do Quadro
"RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS", a informação: "RESOLUÇÃO
245 STF".
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000212/2006-03

Constata-se que o contribuinte apresentou declaração retificadora baseando-se nos
informes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras, TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que excluiu dos rendimentos que já
haviam sido tributados na fonte o montante correspondente ao abono variável,
classificando-o como rendimento isento de acordo com a Resolução STF no. 245.
Neste espeque, alega o Recorrente que preencheu sua DIRPF conforme informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, na qual o rendimento omitido consta como isento,
razão pela qual não poderia sofrer aplicação de penalidades ou imposição de juros de mora sobre
o valor não recolhido, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha
recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça
com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Neste espeque, improcede a alegação do Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzido a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula e o qual
apreciou lançamento em todo semelhante ao ora analisado:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na
Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma
natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da
não incidência tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem
verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do
CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000212/2006-03

Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional
da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal
conferindo identidade de tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora, o Tribunal de Justiça do Estado: “rendimentos isentos e não tributados por força da
Resolução 245 STF".
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, excluindo-se do lançamento fiscal a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital